Tribunal: TJMT
Processo: 0018445-64.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - OMISSÃO SOBRE PROBLEMAS DE ACESSO À INTERNET - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DIFICULDADE NA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS - MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018445-64.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON NOVAES DOS SANTOS (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - OMISSÃO SOBRE PROBLEMAS DE ACESSO À
INTERNET
-
P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DIFICULDADE NA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS - MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
OMISSÃO INEXISTENTE - JULGADOS DO TJMT - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

N
ão se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando
“o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0018445-64.2017.8.11.0042 -

COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

EDSON NOVAES DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por EDSON NOVAES DOS SANTOS contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação criminal N.U
0018445-64.2017.8.11.0042
, mantendo a sentença condenatória por peculato a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto - art. 303 do CPM - (ID 147014196).

O embargante sustenta omissão por não ter sido acolhida pretensão absolutória sob a assertiva de que
“o registro de abastecimento estava danificado por conta do acesso precário à internet”.

Pede o provimento para que seja sanada a omissão apontada para que seja
“absolvido”
(ID 150242183).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U
0018445-64.2017.8.11.0042
, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante com base no
s depoimentos de 4 (quatro) testemunhas [policiais militares], no

Relatório de Conferência de Viaturas e Relatório de Abastecimento, nos termos das seguintes premissas:

“O policial militar Alexandre Fontes Teixeira relatou, coerentemente, tanto em sede policial quanto em Juízo, as irregularidades nos abastecimento de combustível em 8 (oito) viaturas da polícia militar [
Fiat Pálio, placa NJR 5344 -

Fiat Uno, placa NJU 0291 - Chevrolet Blazer, placa NJM 5396 - Chevrolet Blazer Placa NJL 8716 - Volkswagen Parati, placa NJP 3328 - Mitsubishi L200, placa NTV 7928 - Honda CBX 250 Twister, placa JZK 9479 - Fiat Pálio Weekend, placa JJQ 7733
], sob a responsabilidade do apelante EDSON NOVAES DOS SANTOS, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2011, consubstanciadas no abastecimento do mesmo veículo, diversas vezes, no mesmo dia; quantidade de combustível superior à capacidade do tanque; e abastecimento de veículo no período que se encontrava em oficina mecânica, para conserto.

Essas narrativas [policial militar supracitado Alexandre Fontes Teixeira] estão corroborados pelas declarações dos agentes públicos Murilo Franco de Miranda, Esdra Gideão de Almeida e
Jadir Metello da Costa
, os quais também descreveram as divergências entre a quilometragens e o abastecimento das viaturas.

Frise-se, ainda, que o veículo
Fiat Pálio, placa NJR 5344, foi
abastecido 4 (quatro) vezes no mesmo dia; a viatura
Fiat Uno, placas NJU 0291 foi abastecida com mais de 53 (cinquenta e três) litros, embora a capacidade de seu tanque
seja de 48 litros; ao passo que a viatura
Fiat Pálio Weekend, placas JJQ 7733, registrou divergência de aproximadamente 11.000km entre o odômetro e a quilometragem constante no demonstrativo de abastecimento, embora encontrava-se para conserto, na
Oficina Padovan Veículos
, consoante
Relatório de Conferência de Viaturas (fls. 25/45)
.

A escusa do apelante no sentido de que nem sempre conseguia lançar os abastecimentos no dia realizado, devido aos problemas de internet, não se mostra razoável, visto que as inconsistências não se referem apenas às datas dos lançamentos, mas de quantidades superiores às capacidades dos tanques de combustível, bem como ao abastecimento de veículo [Fiat Pálio Weekend, placas JJQ 7733] parado por problemas mecânicos [
Oficina Padovan Veículos]
.

Atente-se que o próprio apelante afirmou não ter reportado qualquer problema relacionado à transmissão de informações, via internet, seja aos superiores hierárquicos
ou ao responsável pela logística de transporte da Polícia Militar
, por ofício e/ou e-mail
.

Nesse quadro, os depoimentos de 4 (quatro) policiais militares [
Alexandre Fontes Teixeira, Murilo Franco de Miranda, Esdra Gideão de Almeida e
Jadir Metello da Costa], somados aos
Relatório de Conferência de Viaturas (fls. 25/45) e Relatório de Abastecimento (fls. 245/266),
“são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Com efeito, o peculato-apropriação se consuma no instante em que o agente transforma em domínio a posse/detenção, passando a se comportar como se dono fosse, ao passo que o peculato-desvio se configura quando confere destinação diversa da legalmente prevista (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Especial, vol. 3, 4.ª edição, Editora: Método, pp. 596 e 606).

Se “comprovada, pelo conjunto fático-probatório, a
autoria
e a materialidade da prática do crime pelo qual o apelante foi condenado [
peculato
], imperativa a manutenção da condenação imposta” (TJMT, N.U 0008062-95.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.5.2020).”
(grifado)

No caso, a escusa do embargante sobre problemas de acesso à
internet
foi expressamente analisada e a condenação penal, a qual fora mantida a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual [prova testemunhal e documental].

Com efeito,
não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando
“o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão”
(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.7.2019).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Ausente vício a ser sanado, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022